Tribunal: TJSP
Processo: 1500766-13.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Recurso defensivo – Autoria e materialidade delitiva demonstradas – Posse de aparelho celular sabidamente produto de ilícito comprovada - Dolo direto depreendido dos elementos constantes dos autos – Condenação mantida – Posse de arma de fogo roubada – Conduta que se subsome ao art. 12, da Lei 10.826/03 - Receptação da

Ementa:
Crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Recurso defensivo – Autoria e materialidade delitiva demonstradas – Posse de aparelho celular sabidamente produto de ilícito comprovada - Dolo direto depreendido dos elementos constantes dos autos – Condenação mantida – Posse de arma de fogo roubada – Conduta que se subsome ao art. 12, da Lei 10.826/03 - Receptação da arma absorvida pela posse irregular do artefato – Segunda arma de fogo de uso permitido localizada no interior da residência – Conduta que se amolda ao tipo do art. 12 da Lei 10.826/03 e não ao art. 14, da lei de regência – Desclassificação devida – Reajuste das penas – Regime carcerário fixado com critério – Recurso parcialmente provido para absolver a ré quanto à prática de um crime de receptação que lhe foi imputado, subsistindo a condenação quanto ao segundo crime da espécie, bem como para desclassificar o crime de porte ilegal para posse irregular de arma de fogo, ajustando-se as penas impostas

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500766-13.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CRISTIANA
APARECIDA LEANDRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o exposto, DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para: (i) com fulcro no artigo 386, inciso III, do
Código de Processo Penal, absolver a ré quanto à prática de um dos crimes de
receptação que lhe foi imputado, subsistindo apenas um crime da espécie, pelo qual se
impõe a pena de 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no piso legal; (ii)
desclassificar a imputação da prática do crime previsto no art. 14, da Lei no
10.826/03, para aquele previsto no art. 12 do mesmo diploma legal, impondo-lhe a
pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, no piso
legal; mantém-se, no mais, a r. sentença da origem. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500766-13.2019.8.26.0228 -Voto no 15377
2
Voto no 15377
Apelação no 1500766-13.2019.8.26.0228
Crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido Recurso defensivo Autoria e
materialidade delitiva demonstradas
Posse de
aparelho celular sabidamente produto de ilícito
comprovada
-
Dolo
direto
depreendido
dos
elementos constantes dos autos
Condenação
mantida
Posse de arma de fogo roubada

Conduta que se subsome ao art. 12, da Lei 10.826/03
- Receptação da arma absorvida pela posse irregular
do artefato
Segunda arma de fogo de uso
permitido localizada no interior da residência

Conduta que se amolda ao tipo do art. 12 da Lei
10.826/03 e não ao art. 14, da lei de regência
Desclassificação devida
Reajuste das penas

Regime carcerário fixado com critério Recurso
parcialmente provido para absolver a ré quanto à
prática de um crime de receptação que lhe foi
imputado, subsistindo a condenação quanto ao
segundo crime da espécie, bem como para
desclassificar o crime de porte ilegal para posse
irregular de arma de fogo, ajustando-se as penas
impostas
Cuida-se apelação contra a r. sentença de fls. 215/219, que julgou procedente a
ação penal e condenou a ré Cristiana Aparecida Leandro como incursa no artigo 180,
caput, do Código Penal, por duas vezes, e no artigo 14, da Lei no 10.826/2003, na forma do
artigo 69, do Código Penal, à pena total de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, mais pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Inconformada, a ré apela. Requer, em suma: (i) a absolvição, quanto à
receptação, pela ausência de comprovação do elemento subjetivo o tipo; (ii) a
desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 12 da Lei no 10.826/03 e; (iii) a
fixação do regime aberto para início de cumprimento das penas (fls. 221/228).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 244/251), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo parcial provimento do recurso (fls. 291/296).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500766-13.2019.8.26.0228 -Voto no 15377
3
Consta dos autos que a acionada, nas condições espaço-temporais descritas na
incoativa, recebeu, transportou e ocultou coisa que sabia ser produto de crime,
especificamente a arma de fogo marca Glock, calibre 380, número DMD180, pertencente à
vítima José Ernesto de Barros Freire.
Consta, ainda, que Cristiana tinha em depósito arma de fogo, de uso permitido,
especificamente uma pistola, marca Taurus, modelo G 25, calibre 380, número
KKD47173, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segue a incoativa narrando que a acusada recebeu, transportou e ocultou coisa
que sabia ser produto de crime, especificamente um aparelho de telefone celular marca
Apple, modelo Iphone 6S Plus, pertencente à vítima Maria Ivanilde Santos Medeiros.
Interpelada em juízo, refutou a acionada as faltas que lhe foram imputadas;
buscou então demonstrar desconhecimento quanto à origem do celular e das armas
apreendidas em sua residência. Segundo historiou, à época dos fatos namorou um sujeito
que tinha envolvimento com a criminalidade. Acredita que ao viajar para levar os filhos
para Minas Gerais, o então namorado teria ocultado as armas e o celular em sua residência,
à qual ele tinha acesso. Desconhecia a existência dos itens no imóvel. Foi agredida pelos
policiais que estiveram em sua casa, e não teve oportunidade de apresentar sua versão dos
fatos. Os medicamentos encontrados em sua residência destinavam-se ao seu consumo,
pois se submetera a uma cirurgia de abdominoplastia recentemente. É técnica de
enfermagem, e sempre trabalhou, conforme atesta a sua carteira de trabalho (cf. gravação
inserta em autos digitais).
A negativa, contudo, contrastada por elementos de prova mais idôneos, não
subsiste.
O policial civil Ricardo reportou a respeito. O telefone da acusada foi alvo de
interceptação telefônica nos autos de inquérito que investigava uma organização criminosa.
Apurou-se, então, o envolvimento da ré com a prática de crimes de estelionato e tráfico de
entorpecentes. Em desdobramento das investigações, foi realizada a busca e apreensão na
residência da acionada, ocasião em que apreendidas as armas de fogo referidas na denúncia
e um aparelho celular produto de roubo. Foram localizados, ainda, cheques de vítimas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500766-13.2019.8.26.0228 -Voto no 15377
4
estelionato e medicamentos de uso restrito, desacompanhados de receita médica. Indagada
a respeito, a acionada afirmou que uma pessoa não declinada deixou as armas em seu
poder, para que ela as revendesse. Quanto ao celular, não deu detalhes a respeito. Sobre os
medicamentos, alegou que os possuía na condição de técnica de enfermagem; as
interceptações telefônicas, contudo, davam conta de que ela estava aprendendo a usar tais
remédios no preparo de drogas sintéticas (cf. gravação inserta em autos digitais).
De igual teor os relatos do policial civil Pedro. Em acréscimo, pontuou que as
investigações apontavam que a acionada atuava como longa manus de integrantes da
facção criminosa conhecida por PCC (cf. gravação inserta em autos digitais).
E note-se que o depoimento prestado por policial, agente público forçado a
obrar no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de veracidade e
legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo prejudicado. A
dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie. Nesse sentir, já decidiu
esta Egrégia Corte:
“Registre-se que não há nos autos quaisquer indícios de que os policiais tenham
agido com motivação espúria ou que tivessem qualquer interesse em prejudicar
os acusados. Nada há que enfraqueça o valor probatório dos seus detalhados
depoimentos.
Assim, seus testemunhos devem ser considerados com a mesma eficácia
probante das declarações de quaisquer outras testemunhas. Neste sentido o
entendimento do C. STJ: 'Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal' (STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011)” - Apelação Criminal no 0015511-39.2012.8.26.0577,
Comarca de São José dos Campos, Rel. Des. De Paula Santos, j.
em 05.03.2015, v. u.).
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso elemento
de convicção, e nada há que os desautorize.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500766-13.2019.8.26.0228 -Voto no 15377
5
No particular, a apelante foi surpresada e em poder de arma de fogo e de um
aparelho celular produtos de crimes patrimoniais e, como deflui dos autos, tinha plena
ciência da origem espúria dos bens. No aspecto, não se poderia invadir o âmago do sujeito
a fim de que aferido o elemento subjetivo. Ao revés, o estado anímico da agente é extraído
de dados objetivos.
No aspecto, cabia-lhe a contraprova, da qual não se desincumbiu. Embora
tenha afirmado que os bens pertenciam ao seu então namorado, ele não foi por ela
revelado, a descumprir a regra contida no art. 156 do Código de Processo Penal.
Ademais, a apreensão se deu no contexto de investigação que apontava a
apelante como integrante de organização criminosa voltada à prática de crimes diversos,
pelo que a ré está distante da ingenuidade que pretende demonstrar. Nesse contexto, apenas
pueril ingenuidade haveria de justificar o acolhimento das inconvincentes juras de
inocência trazidas com o apelo, ou a dita ignorância quanto à má procedência dos bens.
Do contrário, o desprezo a dados objetivos, identificadores que são do dolo da
agente, imporia a invasão de seu âmago como forma de autenticação do malfeito, algo
impossível, senão quando externada pela não usual confissão de autoria.
De se concluir, pois, como feito na origem, repita-se, tivesse a recorrente plena
ciência do profano. A situação como se postava, sem qualquer evidência a credenciar-lhe
escusas, encaminha nesse sentido.
A origem espúria do aparelho celular e da arma de fogo marca Glock, calibre
380, número DMD180, por sua vez, veio comprovada pelo consignado no boletim de
ocorrência a fls. 20.
Inexistem provas, contudo, acerca do momento em que a ré ingressou na posse
de tais bens. Por outro lado, se adquiriu a posse dos bens em um mesmo contexto, em uma
só ação e de uma só pessoa, possível o reconhecimento do crime único.
Assim, incerto o momento e o contexto em que a ré recepcionou os objetos
espúrios, forçoso o reconhecimento da prática de um único crime de receptação.
Também sob outro enfoque, conclui-se indevida condenação da ré quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500766-13.2019.8.26.0228 -Voto no 15377
6
receptação arma de fogo marca Glock, calibre 380, número DMD180.
Com efeito, a conduta de manter referida arma na residência se amolda ao
crime tipificado no art. 12, da Lei 10.826/0. E embora tenha sido praticado mais de um fato
típico, o primeiro delito caracteriza ante factum impunível, já que da própria posse da arma
deflui a receptação. Quer dizer, a origem abjeta da coisa é ínsita à posse irregular e não
pode prevalecer a duplicidade de crimes, mas sim o aspecto especial do delito previsto no
Estatuto do Desarmamento, em respeito ao princípio do ne bis in idem.
Acerca do tema, destacam-se os entendimentos aduzidos neste sentido:
“No que concerne ao delito de receptação dolosa, os acusados devem ser
absolvidos, em respeito ao princípio da consunção. Verifica-se, na espécie, que
ao tempo dos fatos os corréus realmente portavam a arma de fogo apreendida.
E, para tanto, pressupõe-se, logicamente, que eles a tenham adquirido -
onerosa ou gratuitamente, a título definitivo ou precário -, podendo-se assim
afirmar, abstratamente, que o delito de posse ilegal de arma, na maioria dos
casos, tem, como antecedente, uma receptação. Frise-se que, a imposição de
penas por ambos os ilícitos somente seria possível caso se demonstrasse,
estreme de dúvidas, a autonomia dos dolos de ambas as condutas, o que não
ocorreu no caso em testilha. Não há se olvidar que a arma em questão era
produto de crime de furto. Entretanto, a acusação não cumpriu seu ônus de
demonstrar que a conduta antecedente teve ânimo completamente diverso da
consequente, de modo que, pairando dúvidas, deve-se adotar a solução mais
benéfica aos corréus, qual seja, considerar-se que a obtenção do armamento se
deu meramente como meio para a posterior posse espúria, não se podendo
punir a conduta antecedente, em virtude do princípio da consunção. A agente
que adquire, recebe, transporta ou oculta arma de fogo, ou mesmo acessório e
ou munição, de uso permitido ou restrito, comete os crimes previstos na
legislação especial (Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003), e não o crime
patrimonial previsto no art. 180 do Código Penal. Por tratar-se de infração
específica e mais severamente apenada, o Estatuto do Desarmamento há de
prevalecer sobre crime patrimonial, pena de incorrer no indesejável “bis in
idem”. Neste sentido já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
'RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA.
PORTE DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITO
ÚNICO. DECISÃO MANTIDA. (...) Não comprovada a autonomia das condutas
imputadas, com dolos diferentes, perfeito o recebimento da denúncia apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500766-13.2019.8.26.0228 -Voto no 15377
7
pelo crime consuntivo. Acórdão mantido' (STJ - Resp. 633.673/RS - Rel. Min.
PAULO MEDINA - 6a T - V.U. - j. em 28.02.2005)” (1a Câm. Crim., rel. des.
Péricles Piza, j. 03/06/13).
“Como se vê, a conduta de transportar vem descrita nos dois dispositivos
citados. Entretanto, em se tratando de concurso aparente de normas, somente
tem aplicação, no caso concreto, o art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, por força
do princípio da especialidade (porque se trata de transporte de arma de fogo de
uso permitido), ou seja, a lei especial prevalece sobre a geral. Igualmente,
inequívoco que a receptação, em relação ao porte, é crime-meio, ficando
absorvida pelo crime-fim, pela incidência do princípio da consunção”. (TJSP,
Apelação no 0014402-18.2008.8.26.0322, Rel. Des. Paulo Rossi, 12a Câmara de
Direito Criminal, dj. 27.06.12).
“APELAÇÃO. LEI 10.826/06. ART. 14. DUAS VEZES. CÓDIGO PENAL.
ARTIGO 180. RECEPTAÇÃO. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA. [...]
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ANTEFATO IMPUNÍVEL. A conduta de
adquirir/receber arma de fogo, também descrita no artigo 14 da Lei 10.826/06,
em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, trata-se de um antefato
impunível, na medida em que é parte do `iter criminis necessário para o
cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo. Aplica-se, na espécie, o
princípio da consunção, restando o `delito meio absorvido pelo `delito fim.
Absolvição mantida. APELO MINISTERIAL IMPROVIDO. UNÂNIME”.
(Apelação Crime No 70038075883, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 07/07/2011).
“Entre a receptação e o porte ilegal de arma de fogo incide a consunção. Trata-
se de conflito aparente de normas, na medida em que se verifica uma unidade
fática e uma pluralidade de leis aplicáveis. Em casos tais, a aplicação de uma
disposição legal é suficiente à plena reprovação jurídico-penal. Diante disso,
reconhece-se a prática de crime único, ou seja, o delito de receptação resta
absorvido pelo porte de arma de fogo (por se tratar do mesmo armamento),
mantendo a condenação do réu pelo artigo 14 da Lei 10.826/03. [...]. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO”. (Apelação Crime No 70041803719, Terceira
Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nereu José Giacomolli,
Julgado em 07/07/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500766-13.2019.8.26.0228 -Voto no 15377
8
Vale dispor, em reforço, que a conduta de posse de arma de fogo, prevalente o
entendimento originário, serviria a qualificar duas faltas delitivas o que, com todas as
vênias, é descabido.
Assim, mantida a condenação da apelante apenas pela receptação do aparelho
celular referido na denúncia, no que toca à posse da arma de fogo marca Glock, calibre
380, número DMD180, procede-se a adequação da conduta ao crime tipificado no art. 12,
da Lei 10.826/03, sem que daí decorra violação ao princípio do ne reformatio in pejus,
como se verá.
No mais, a pistola, marca Taurus, modelo G 25, calibre 380, número
KKD47173, de uso permitido, foi localizada, como visto, no interior da residência da
apelante. Trata-se, pois, de posse irregular, e não porte ilegal, em ordem a autorizar o
enquadramento da conduta imputada à recorrente no crime previsto pelo art. 12 da Lei
10.826/03.
Nessa toada:
“PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO.
ABOLITIO CRIMINIS. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO NO
INTERIOR
DA
RESIDÊNCIA.
PRAZO
PARA
A
REGULARIZAÇÃO DA ARMA E ACESSÓRIOS. ARTIGOS 30,
31 E 32, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO.
I - Não se pode confundir posse de arma de fogo, com o porte de
arma de fogo. Com o advento do Estatuto do Desarmamento, tais
condutas restaram bem delineadas. A posse consiste em manter
no interior de residência (ou dependência desta) ou no local de
trabalho a arma de fogo. O porte, por sua vez, pressupõe que a
arma de fogo esteja fora da residência ou local de trabalho
(Precedentes). (...)
(STJ, HC 133.231/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 30/11/2009)
De se ajustar, pois, a imputação da prática do crime previsto no art. 14, da Lei
no 10.826/03, para aquele contido no art. 12 da mesma lei.
E porque as duas armas de fogo foram apreendidas em um mesmo contexto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500766-13.2019.8.26.0228 -Voto no 15377
9
fático, não se há falar em concurso de crimes. Vale dizer, única guarda de artefatos importa
na singular violação ao bem jurídico tutelado, qual seja, a segurança pública.
Essa é a lição de William Terra de Oliveira:
“A posse de mais de uma arma de fogo ilegal configura mais de um
crime? Depende do caso. Se a posse é exercida simultaneamente
sobre todas as armas de fogo (em conjunto) numa unidade fática,
teremos um crime único. A unicidade de contexto remete o agente a
um único delito, pois a segurança pública foi lesionada de maneira
pontual. Mas, para que exista um crime único, devemos exigir um
único contexto fático. De tal sorte, o agente que possui armas em
distintos locais (uma em casa, outra no trabalho), sem a devida
autorização, pratica mais de um crime. O número de armas no
crime único somente poderá influir na dosimetria da pena, por
ocasião da aplicação do art. 59 do Código Pena”l (Lei das Armas
de Fogo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998).
Assim, a apreensão de mais de um instrumento bélico há se der sopesada na
dosimetria, conforme entendimento jurisprudencial a respeito. Confira-se:
“HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE.
TRANSPORTE DE VÁRIAS ARMAS DE FOGO DE GROSSO
CALIBRE (7), ALÉM DE MUNIÇÕES E CARREGADORES.
ART. 16 DA LEI 10.826/03. CONFIGURAÇÃO DE CRIME
ÚNICO. PRECEDENTES DA 5a. TURMA DO STJ. PARECER
DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM
CONCEDIDA,
NO
ENTANTO,
TÃO-SOMENTE
PARA
AFASTAR O CONCURSO FORMAL E FIXAR A PENA DO
PACIENTE EM 6 ANOS DE RECLUSÃO (MÁXIMO LEGAL) E
120 DIAS MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO. 1.
Segundo a jurisprudência da 5a. Turma deste STJ, o crime de
porte de mais de uma arma de fogo, acessório ou munição não
configura concurso formal ou material, mas crime único, se
ocorrido no mesmo contexto, porque há uma única ação, com
lesão de um único bem jurídico: a segurança coletiva.
Precedentes: HC 105.910/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJU
28.10.08; HC 44.829/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJU
29.09.05; é fora de dúvida que a pluralidade de armas indica a
prática de conduta de elevada periculosidade a justificar
aumento de pena, mas não enseja a multiplicação de delitos, de
sorte a se ter uma infração para cada arma portada.(...) 3. Ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500766-13.2019.8.26.0228 -Voto no 15377
10
parcialmente concedida, tão-somente para reconhecer a existência
de crime único na hipótese e excluir da pena do paciente o
acréscimo que decorrem do reconhecimento do concurso formal; a
reprimenda corporal deverá ser resgatada em regime inicialmente
fechado, apesar da pena fixada no mínimo legal, tendo em vista a
fundamentação na sentença condenatória. “(negritou-se)
(STJ, HC 194.697/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe
01/08/2011)
Com essa conclusão, ingressa-se na dosimetria.
No que toca à receptação, subsistindo apenas um crime da espécie, mantém-se
a pena imposta na origem, uma vez assentada, em definitivo, no assoalho da cominação: 01
(um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no piso legal.
Quanto crime do artigo 12, da Lei no 10.826/03, considerada a pluralidade de
armas, fixa-se a basal em 1/6 (um sexto) acima do piso legal, a perfazer 01 (um) ano e 02
(dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, no piso legal, que assim fica fixada em
definitivo, à mingua de agravantes, atenuantes, ou outras causas modificativas a serem
consideradas.
As penas se somam, por efeito do cúmulo material, a perfazer 02 (dois) anos e
02 (dois) meses de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa, no piso legal.
No tangente ao regime de cumprimento de pena, reconhecido o aspecto
ordinário da falta, sem contornos de violência ou grave ameaça, vê-se producente a
manutenção do semiaberto, onde terá a acionada melhores condições de regeneração,
porquanto imposto o labor, sem que se descuide do seu monitoramento.
A imposição do regime mais brando, por sua vez, não encerra
proporcionalidade e suficiência em relação à gravidade e demais particularidades do
evento, mormente quando havia dados precedentes sobre um envolvimento mais candente
da acionada com o mundo do crime, como revelam, aliás, os demais encontros de bens e
apetrechos em seus domínios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500766-13.2019.8.26.0228 -Voto no 15377
11
Em outras letras, há sérias evidências de que arraigada no profano, pois,
segundo consta do relatório de fls. 109/110, suspeita-se do envolvimento da acionada na
prática de crimes de tráfico de entorpecentes, estelionato e organização criminosa, algo
constatado por meio de interceptações telefônicas, e corroborado com o encontro, na
residência da ré, de folhas de cheques produto de crime (conforme RDO 7560/2018 do 56o
DP), de ampolas utilizadas para mistura de substâncias entorpecentes, além de 58 chips de
telefonia celular, os quais, segundo consta, “a indiciada utilizava para realizar
conferências no interior de presídios”, bem como de uma folha contendo a contabilidade
de atividades ilícitas. Não bastasse, segundo consignou o policial Pedro em juízo, a
apelante atuava como longa manus da facção criminosa “PCC” Primeiro Comando da
Capital, tudo a recomendar maior cautela na eleição do regime carcerário.
Pelos mesmos motivos, a substituição da privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos sequer disputada pela defesa técnica - não se mostra suficiente à
retribuição do malfeito, de modo a incidir, no particular, o impedimento previsto no inciso
III, do art. 44, do estatuto repressivo.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para: (i) com
fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, absolver a ré quanto à prática
de um dos crimes de receptação que lhe foi imputado, subsistindo apenas um crime da
espécie, pelo qual se impõe a pena de 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no
piso legal; (ii) desclassificar a imputação da prática do crime previsto no art. 14, da Lei no
10.826/03, para aquele previsto no art. 12 do mesmo diploma legal, impondo-lhe a pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, no piso legal;
mantém-se, no mais, a r. sentença da origem.
MARCELO GORDO
Relator